Tribunal: TJDFT
Processo: 0709071-89.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não tendo havido, em momento oportuno, a contradita ou qualquer arguição de circunstâncias ou defeitos que tornem suspeito de parcialidade ou indigno de fé o depoimento de testemunha, não há que se cogitar de nulidade, nos termos do artigo 214, do CPP. Preliminar de nulidade rejeitada.

2. Inviável o acolhimento de pleito absolutório, quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como as declarações firmes e harmônicas da ofendida, corroboradas pelos demais elementos do conjunto probatório.
3. Recurso conhecido e desprovido.